Tribunal: TJPA
Processo: 0802867-29.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802867-29.2024.8.14.0097

APELANTE: ROGERIO VILENA DE ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA PERMANENTE. REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. DESNECESSIDADE DE INCAPACIDADE TOTAL, TEMA REPETITIVO 416 STJ. AFASTAMENTO DO TRABALHO OU READAPTAÇÃO FORMAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do INSS, sob o fundamento de ausência de comprovação objetiva e robusta da repercussão laborativa da sequela para o labor habitual. O autor alegou que exercia a função de porteiro e que, após acidente de trabalho ocorrido em 02/12/2020, permaneceu com sequelas permanentes decorrentes de fratura de patela, consistentes em dor, limitação de movimentos, perda de força e instabilidade no membro inferior, requerendo a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91. A perícia judicial concluiu pela existência de sequela de fratura de patela, nexo causal com o acidente laboral, déficit funcional de 16% no joelho direito e redução parcial e permanente da capacidade laborativa para a profissão exercida, com possibilidade de readaptação para atividade sem sobrecarga articular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a comprovação de sequela permanente decorrente de acidente de trabalho, com redução parcial da capacidade para o exercício da atividade habitual, ainda que sem incapacidade total, afastamento definitivo do labor, redução salarial ou readaptação formal, autoriza a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a demonstração de sequela permanente decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sem exigir incapacidade total ou impossibilidade absoluta de permanência na atividade.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando a sequela repercute, ainda que minimamente, sobre a aptidão laborativa habitual do segurado.

O Tema Repetitivo 416 do STJ firma que o grau mínimo da redução da capacidade laboral não impede a concessão do benefício, desde que demonstrada sequela permanente com repercussão no trabalho habitualmente exercido.

A perícia judicial comprova, de modo suficiente, a sequela de fratura de patela, o nexo causal com o acidente de trabalho, o déficit funcional de 16% no joelho direito e a redução parcial e permanente da capacidade laborativa para a profissão de porteiro.

As atividades habituais exercidas pelo segurado, como permanência prolongada em pé, deslocamentos, rondas, recepção de visitantes e vigilância patrimonial, evidenciam a repercussão concreta da limitação funcional sobre o labor habitual.

A permanência do trabalhador na mesma função, por necessidade econômica ou ausência de alternativa ocupacional, pode revelar o desempenho da atividade com maior sacrifício funcional, situação compatível com a natureza indenizatória do benefício.

A incongruência material quanto à referência à lateralidade da lesão na petição inicial não invalida o núcleo essencial da prova, porque o conjunto documental e a perícia judicial confirmam o acidente laboral, a lesão, a sequela permanente e a redução funcional.

A sentença exige padrão probatório superior ao previsto no regime jurídico do auxílio-acidente ao aproximar indevidamente o benefício de pressupostos próprios dos benefícios por incapacidade temporária ou permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O auxílio-acidente é devido quando a sequela permanente decorrente de acidente reduz, ainda que minimamente, a capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado. 2. A concessão do auxílio-acidente não exige incapacidade total, afastamento definitivo do trabalho, redução salarial ou readaptação formal. 3. A perícia judicial que atesta nexo causal, déficit funcional permanente e redução parcial da capacidade laborativa para a profissão exercida satisfaz os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. 4. O retorno do segurado à mesma função não afasta, por si só, o direito ao auxílio-acidente quando demonstrado maior sacrifício funcional no desempenho das atividades habituais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86, caput. CPC, art. 85, §§ 2º e 11; art. 932, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJSP), Terceira Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010 (Tema Repetitivo 416). TRF-4, AC nº 5005597-48.2022.4.04.7208/SC, Rel. Des. Sebastião Ogê Muniz, 9ª Turma, j. 18.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0802867-29.2024.8.14.0097
.

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:

ROGÉRIO VILENA DE ALMEIDA
.

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROGÉRIO VILENA DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que o autor afirmou exercer a função de agente de portaria/porteiro, e que, em 02/12/2020, sofreu acidente de trabalho que lhe ocasionou fratura de patela, tendo percebido benefício por incapacidade temporária até 15/04/2021, data da cessação administrativa. Sustentou, contudo, que permaneceu com sequelas permanentes, consistentes em dor, limitação de movimentos, perda de força e instabilidade no membro inferior, com repercussão sobre sua atividade habitual, razão pela qual requereu a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Após regular instrução, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo consignou, em síntese: sequela de fratura de patela, nexo com o acidente laboral ocorrido em 02/12/2020, déficit funcional estimado em 16% no joelho direito, limitação de flexão e dor patelofemoral, bem como redução parcial e permanente da capacidade laborativa para a profissão exercida, com possibilidade de readaptação para atividade que não demande sobrecarga articular. A despeito disso, o magistrado singular entendeu não ter havido comprovação objetiva e robusta da repercussão laborativa da sequela para o labor habitual, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar a conclusão pericial quanto à redução parcial e permanente da capacidade para a profissão de porteiro, bem como ao exigir prova de impedimento total ao exercício da atividade ou de readaptação formal, circunstâncias que não constituem requisito legal para a concessão do auxílio-acidente. Aduz, ainda, que o desempenho de suas funções pressupõe permanência prolongada em pé, deambulação frequente, rondas e outras atividades incompatíveis com a limitação funcional descrita pelo expert. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para a concessão do benefício desde o dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária.

O INSS, embora intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão mencionada no parecer ministerial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao fundamento de que não restou demonstrada, de forma suficiente, a efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se o apelante faz jus à concessão do auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a partir da constatação de sequela permanente decorrente de acidente de trabalho e de sua repercussão sobre a capacidade para o exercício da atividade habitual.

Nos termos do art. 86, caput, da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Trata-se, pois, de benefício de natureza indenizatória, cuja concessão não pressupõe incapacidade total para o labor, nem afastamento definitivo da atividade profissional, bastando a demonstração de redução, ainda que mínima, da aptidão laborativa habitual.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 416, firmou compreensão no sentido de que o auxílio-acidente é devido mesmo quando mínimo o grau de redução da capacidade laboral, desde que demonstrada a existência de sequela permanente com repercussão no trabalho habitualmente exercido. A exigência legal, portanto, não se confunde com incapacidade total, nem com impossibilidade absoluta de permanência no labor.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8 .213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator.: Ministro CELSO LIMONGI DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DE ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. EXISTÊNCIA. GRAU MÍNIMO. TEMA 416 STJ. 1. A concessão do auxílio-acidente não está condicionada ao grau de incapacidade para o trabalho habitual, bastando apenas que exista a diminuição da aptidão laborativa oriunda de sequelas de acidente de qualquer natureza. 2. Diante da existência de elementos probatórios que atestam a existência de sequela que reduz a capacidade laboral do autor, ainda que mínima, é devido o benefício de auxílio-acidente. (TRF-4 - AC: 50055974820224047208 SC, Relator.: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, 9ª Turma)

No caso concreto, o acervo probatório, especialmente a perícia judicial, revela quadro suficiente ao reconhecimento do direito vindicado.

Com efeito, o laudo pericial consignou, de forma expressa, que o autor apresenta: i) sequela de fratura de patela; ii) nexo causal com o acidente de trabalho ocorrido em 02/12/2020; iii) déficit funcional de 16% no joelho direito; e, sobretudo, iv) redução parcial e permanente da capacidade para a profissão exercida (porteiro), com possibilidade de readaptação para atividades compatíveis com sua nova condição funcional. A própria sentença reconhece que o expert utilizou tal formulação conclusiva, embora lhe tenha atribuído menor valor probatório.

Além disso, das razões recursais depreende-se que o recorrente destacou, com apoio em trechos do laudo, que suas atividades habituais envolvem permanência prolongada em pé, deslocamentos, rondas, recepção de visitantes, vigilância patrimonial e outras tarefas que exigem integridade funcional dos membros inferiores, sendo justamente nessas exigências que a limitação anatômico-funcional repercute de modo concreto.

O laudo pericial, evidencia redução parcial e permanente da capacidade para a profissão exercida, em decorrência de limitação de flexão, dor, perda de força, dificuldade para permanecer em pé durante todo o expediente e necessidade de maior esforço para o desempenho das atividades, bem como recomendou eventual direcionamento a funções com menor exigência física.

Trecho do laudo:

“CONCLUSÃO

Após minuciosa análise pericial e revisão da literatura médica, bem como propedêutica médico-legal, podemos concluir que:

• Após acidente de trabalho o periciado sofreu fratura cominutiva de patela direita. 12

• A lesão está relacionada a um déficit funcional estimado em 16%.

• Tal déficit funcional acarreta uma redução parcial da capacidade laboral para a profissão exercida. Podendo ser reabilitado para outra profissão que não cause sobrecarga da articulação do joelho.”

Nessa perspectiva, não se mostra juridicamente adequada a conclusão adotada na sentença de que inexistiria “prova objetiva” de repercussão laborativa apenas porque o autor retornou ao trabalho, não sofreu redução salarial ou não comprovou readaptação formal pela empresa. Tais circunstâncias, embora possam servir como elementos de ponderação, não constituem requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente. O benefício, repita-se, não exige afastamento do trabalho, prova de incapacidade total, perda remuneratória ou formalização de reabilitação profissional; exige, isto sim, a presença de sequela permanente que reduza a capacidade para o exercício da atividade habitual.

A manutenção do trabalhador na mesma função, por necessidade econômica ou ausência de alternativa ocupacional, não afasta, por si só, a configuração da redução laborativa. Ao revés, muitas vezes evidencia que o segurado prossegue no desempenho de suas atribuições com maior sacrifício funcional, circunstância compatível com a natureza indenizatória do benefício.

Também não se afigura suficiente, para afastar o direito material, a inconsistência apontada na sentença e no parecer ministerial quanto à referência, na petição inicial, à perna esquerda, quando o restante do conjunto documental e a perícia judicial indicam lesão no joelho direito.

Cuida-se de incongruência material que, embora recomendasse cautela, não tem o condão de infirmar o núcleo essencial da prova, notadamente porque o acidente laboral, o afastamento previdenciário subsequente, a sequela permanente e a redução funcional foram efetivamente reconhecidos nos autos.

Ressalte-se, ainda, que a própria sentença registra que, após a perícia, a Autarquia Previdenciária chegou a apresentar proposta de acordo para implantação do auxílio-acidente, com DIB em 16/04/2021, dia subsequente à cessação do auxílio-doença, embora tal proposta tenha sido recusada pela parte autora por não contemplar honorários sucumbenciais. É certo que a proposta não importa reconhecimento automático do pedido, como salientado na origem, mas constitui elemento contextual que reforça a plausibilidade da pretensão deduzida.

À vista desse cenário, entendo que a prova técnica produzida é suficiente para demonstrar a existência de sequela permanente com redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, preenchendo-se os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. A interpretação adotada na sentença acabou por exigir demonstração superior àquela prevista no regime jurídico do auxílio-acidente, aproximando indevidamente o benefício de pressupostos próprios do auxílio por incapacidade temporária ou permanente.

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido inicial e condenar o INSS à implantação do benefício de auxílio-acidente, com termo inicial no dia seguinte à cessação do benefício por incapacidade temporária, ou seja, em 16/04/2021, observados os critérios legais de apuração da renda mensal e o pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária e juros de mora na forma da legislação de regência e da jurisprudência aplicável.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data desta decisão, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a orientação sumular pertinente em demandas previdenciárias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do Código de Processo Civil, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a:

a) implantar em favor do autor o benefício de auxílio-acidente;

b) fixar como termo inicial do benefício a data de 16/04/2021, dia subsequente à cessação do auxílio por incapacidade temporária;

c) pagar as parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, na forma da legislação aplicável;

d) arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a presente decisão.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/04/2026